Tribunal: TJDFT
Processo: 0004607-64.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento de pessoas. Provas. Causa de aumento. Atenuante.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - O depoimento da vítima - que reconheceu o réu, sem dúvidas, na delegacia e confirmou o reconhecimento, com absoluta certeza, em juízo -, somado ao depoimento da pessoa com quem o aparelho celular da vítima foi encontrado – que disse que o adquiriu do réu, seu conhecido -, são provas suficientes de que ele é autor do crime de roubo.
3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.2,4 e RE 597270QO-RG do STF).
5 - Apelação não provida.